Tribunal: TJDFT
Processo: 0705375-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705375-32.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: C. L. C. CONSTRUTORA LIMA E CARVALHO LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É defeso ao Magistrado apreciar, em sede recursal, alegação que não foi objeto de controvérsia na instância a quo, uma vez que não foi submetida ao crivo do contraditório, não sendo admitido à parte inovar em sede recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Os pedidos apresentados no Agravo de Instrumento configuram inovação recursal, não podendo ser reconhecidos diretamente neste 2o grau de jurisdição. 2. AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão monocrática mantida. O recorrente alega violação ao artigo 10, §7o, da Lei 11.101/2005, sustentando ser devida a retificação do valor de seu crédito, assim como sua reclassificação no quadro geral de credores, ao argumento de que o montante arrolado é significativamente inferior ao devido. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, contudo, deixa de colacionar julgado a fim de demonstrá-la. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Edvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Cristiano de Freitas Fernandes, OAB/DF 13.455. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 10, §7o, da Lei 11.101/2005, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.469.445/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 17/4/2024). Quanto à interposição fundada no dissídio interpretativo, registre-se, ainda, que “(...) Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF: "É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". 5. A incidência das referidas súmulas é óbice também para o exame da divergência jurisprudencial, o que, na forma da jurisprudência do STJ, inviabiliza o conhecimento do REsp. pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.111.654/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/5/2024). Outrossim, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que deixou a parte recorrente de colacionar os julgados no sentido de demonstrar a alegada divergência jurisprudencial. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “configura pressuposto indispensável para a comprovação da divergência jurisprudencial a adoção de uma das seguintes providências quanto a paradigma indicado como divergente: (a) a juntada de certidões; (b) a apresentação de cópia do inteiro teor do julgado; (c) a citação do repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que se ache publicado, inclusive em mídia eletrônica; e (d) a reprodução do julgado disponível na rede mundial de computadores, com a indicação da respectiva fonte na internet” (AgInt nos EAREsp n. 1.902.746/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 4/3/2024). Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora - que se traduz na urgência da prestação jurisdicional para evitar que, quando do provimento final, não tenha mais eficácia o pleito deduzido em juízo - e do fumus boni iuris, ou seja, deve ser evidente a plausibilidade do direito alegado, a probabilidade de provimento do recurso, requisitos os quais, ao menos nesse momento processual, não ficaram demonstrados” (AgRg na Pet n. 16.529/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 19/6/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pelo recorrente, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, determino que as publicações relativas a parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Cristiano de Freitas Fernandes, OAB/DF 13.455. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002